Tribunal: STF
Processo: HC 237587
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 878.754.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “3.043,965 kg (três mil e quarenta e três quilose novecentos e sessenta e cinco gramas) de “maconha”, na forma de 04 “bags”, dentro dos quais havia 3.415 (três mil, quatrocentos e quinze) tijolos de maconha”.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL. Apreensão de mais de três toneladas de maconha em poder do acusado, que era o responsável pelo transporte do material com origem na cidade de Foz do Iguaçu. Penas mantidas. Aumento da base justificado, nos termos do artigo 42 da Lei Antidrogas. Atenuante da confissão reconhecida com aplicação de fração justa. Impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Provas da dedicação do réu ao crime. Regime prisional fechado inalterado. APELO DESPROVIDO.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Sustenta que o juiz de primeiro grau utilizou a “quantidade de droga apreendida para majorar a pena base do Paciente para o quantum de 10 anos e 6 meses, além de utilizar se da mesma circunstância para afastar o reconhecimento do privilégio previsto no § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas, e estabeleceu regime inicial fechado, o que configura  “Bis in idem”, e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. Afirma que “o Magistrado presume a dedicação a atividades ilícitas única e exclusivamente em razão da quantidade de entorpecentes apreendida. Não há qualquer elemento nos autos que corrobore suas conclusões”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, estando presente o fumus boni juris e o periculum in mora, requer: 



    6.1. Superação da súmula 691 desta Suprema Corte, para que;



      6.2. Seja concedido a ordem liminar ainda que de ofício, por decisão monocrática, em favor de Geraldo Ivo Diogenes Soares, portador do RG n° 65.547.586/SP, e CPF/MF n° 951.895.133-00, para a que seja reconhecido direito à causa de diminuição de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas, em grau máximo (2/3), redimensionando a pena imposta pelo Tribunal; 



    6.3. Seja concedido a ordem de habeas corpus definitiva, ainda que de ofício, para reconhecer bis in idem na aplicação da reprimenda, reconhecendo o direito a causa de diminuição de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas, em grau máximo (2/3), redimensionando a pena imposta pelo Tribunal. 



    6.4. Requer a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, conforme determina as Súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente